Tribunal: TJES
Processo: 5018772-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018772-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA CREMASCO RODRIGUES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES CONFIGURADAS. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para desconstituir penhora sobre proventos de aposentadoria. A embargante alega a existência de omissões no julgado quanto à análise da intempestividade do recurso principal, da deslealdade processual, do deferimento da assistência judiciária gratuita e dos meios de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento originário é intempestivo; (ii) estabelecer se a interposição de recursos individuais por litisconsortes simples configura deslealdade processual; (iii) determinar a possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita a avalista em cédula de crédito bancária; (iv) aferir a quem incumbe o ônus de indicar bens à penhora diante da alegação de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado omitiu a análise da preliminar de intempestividade, contudo o agravo de instrumento não é intempestivo, pois a decisão de reconsideração que altera o percentual de penhora possui conteúdo decisório autônomo, inaugurando novo prazo para impugnação.

4)
Os litisconsortes, em suas relações com a parte adversa, são considerados litigantes distintos e autônomos, conforme o art. 117 do CPC.

5)
Tratando-se de litisconsórcio simples, a interposição de recurso individual por um dos litisconsortes não viola o princípio da unirrecorribilidade nem configura deslealdade processual.

6)
A assistência judiciária gratuita pode ser deferida à parte que figura como avalista, pois o benefício não se destina apenas a quem não possui bens, mas também àquele para quem as despesas do processo possam comprometer o próprio sustento e o da família.

6)
A regra do art. 805 do CPC, que trata da execução pelo modo menos oneroso, não se aplica ao caso, que versa impenhorabilidade de verba salarial.

7)
Incumbe ao exequente, e não ao executado, indicar bens suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos da alínea ‘c’ do inciso II do art. 798 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A decisão de reconsideração que modifica o conteúdo de provimento anterior, como a alteração do percentual de penhora, possui carga decisória autônoma e desafia recurso próprio.

2. Em regime de litisconsórcio simples, a autonomia dos litigantes (art. 117 do CPC) permite a interposição de recursos individuais sem que isso configure violação ao princípio da unirrecorribilidade ou deslealdade processual.

3. É cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao devedor que figura como avalista, desde que demonstrado que os custos do processo possam impactar o seu sustento.

4. Em hipótese de impenhorabilidade de bens, o ônus de indicar outros ativos penhoráveis recai sobre o exequente, conforme dispõe a alínea ‘c’ do inciso II do art. 798 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 117, 798, II, ‘c’, 805 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000319, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e a eles dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado deixou de apreciar a
preliminar de intempestividade
do recurso, razão pela qual se promove a devida análise.

Com efeito, o agravo não é intempestivo, considerando que a decisão de reconsideração possui conteúdo decisório autônomo, porquanto modifica o índice percentual da penhora sobre o vencimento, sendo ela própria objeto da impugnação recursal.

Quanto a alegada
deslealdade processual
, é consabido que os litisconsortes são considerados, em suas relações com a parte adversa, litigantes distintos e autônomos (art. 117 do CPC).

A interposição de recursos individuais somente produz efeitos ao litisconsorte que recorre, ressalvada a hipótese de litisconsórcio unitário, o que não se cogita, por se tratar de litisconsórcio simples.

Dessa forma, inexiste violação ao princípio da unirrecorribilidade, não havendo, ainda, a alegada deslealdade processual.

Ademais, a
assistência judiciária gratuita
pode ser deferida a parte que ostenta a mera posição de avalista na cédula de crédito bancária.

Com efeito,
“[o] benefício de gratuidade de justiça não está reservado àquele que não possui bens, nem rendimentos. A parte que possui bens e rendimentos também poderá ser beneficiada se a exigência das despesas que decorrem do processo comprometerem seu sustento e de sua família”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000319, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Conquanto o embargante alegue que a agravada não tenha indicado
meio menos oneroso
, o art. 805 do CPC não se amolda ao caso, por se tratar de hipótese de
impenhorabilidade
.

Não fosse o bastante, incumbe ao
exequente
indicar os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível (alínea ‘c’ do inciso II do art. 798 do CPC).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do
s embargos de declaração
e

a eles

dou provimento
para sanar as omissões, sem conferir efeito modificativo ao julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões